Tribunal: TCU
Processo: 013.106/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2235/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, em atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, por meio da qual requer que o Tribunal avalie se a futura implementação de ações governamentais com base na Proposta de Emenda à Constituição 1/2022 (PEC 1/2022) consistirá em violação às normas orçamentárias e de responsabilidade fiscal e em abuso de poder político e econômico; e que emita, com urgência, alerta ao Presidente da República acerca dos riscos afetos à adoção de atos de gestão pautados na PEC 1/2022; Considerando que a PEC 1/2022 foi considerada prejudicada em razão da promulgação da Emenda à Constituição 123, de 14 de julho de 2022, que, dentre outras matérias, autoriza a União a entregar auxílio financeiro aos Estados e ao Distrito Federal que outorgarem créditos tributários do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) aos produtores e distribuidores de etanol hidratado; expande o auxílio Gás dos Brasileiros, de que trata a Lei no 14.237, de 19 de novembro de 2021; institui auxílio para caminhoneiros autônomos; e expande o Programa Auxílio Brasil; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado às peças 7-9, dos quais se extraem as seguintes conclusões: i) não compete ao TCU exercer controle sobre Emenda à Constituição, sobretudo quando, no caso concreto, inexiste qualquer ato ou fato nos autos que devam ter seus efeitos suspensos; e ii) a representação não está acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, por não atender os requisitos de admissibilidade previsto no parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar ao representante a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237 c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 013.106/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República. 1.2. Relator: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.3. Representante: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.